Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.

2. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência dos requisitos objetivos bem como do liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.

3. Não há continuidade delitiva se os primeiros crimes de homicídio foram praticados em decorrência de acerto de contas de dívida de tráfico de drogas, enquanto o segundo crime de homicídio, praticado dias depois, em outro local e com diferente “modus operandi”, visava assegurar a impunidade dos primeiros fatos, pois o agravante e o codenunciado temiam pela delação do comparsa às autoridades.

4. Recurso desprovido.